Tribunal: STF
Processo: HC 54975
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-12-17
Data de publicação: 1976-12-17

Ementa:
- HABEAS CORPUS - CHEQUE SEM FUNDOS - RENOVAÇÃO DO “WRIT”, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DE DECISÃO PROFERIDA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA EM PEDIDO IDÊNTICO. APLICAÇÃO DO ART. 10, INCISO II, ALÍNEA “A”, PARTE FINAL, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
Habeas Corpus não conhecido.